Tribunal: TJBA
Processo: 8066744-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066744-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINHO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO SOUZA LIMA

AGRAVADO: JEFERSON MENDES FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DE LIMA PARENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO DESDE A ÚLTIMA PLANILHA DE CÁLCULOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 916 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
SOBRE A MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066744-83.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
EDINHO MARQUES DA SILVA
e Agravado
JEFERSON MENDES FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR